Tribunal: TJSP
Processo: 1508343-62.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de Itu – IPTU do exercício de 2017 - Execução ajuizada em 10/10/2019 contra executado falecido em 11/02/1978 – Impossibilidade de alteração do polo passivo da demanda – Ilegitimidade passiva – Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra a pessoa cujo nome foi indicado na CDA – A modificação do sujeito passivo da relação tributária em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de Itu – IPTU do exercício de 2017 - Execução ajuizada em 10/10/2019 contra executado falecido em 11/02/1978 – Impossibilidade de alteração do polo passivo da demanda – Ilegitimidade passiva – Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra a pessoa cujo nome foi indicado na CDA – A modificação do sujeito passivo da relação tributária em razão do que dispõem os artigos 121 a 123 e 128 do CTN só é permitida na fase administrativa – Súmula 392 do STJ – Precedentes desta 15a Câmara de Direito Público – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1508343-62.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ITU, é
apelado JOSÉ DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508343-62.2019.8.26.0286 -Voto no 13522
2
Apelação cível no: 1508343-62.2019.8.26.0286
Apelante: Município de Itu
Apelado: José de Oliveira (falecido)
Comarca: Itu
VOTO No 13522
APELAÇÃO CÍVEL
Execução Fiscal
Município de Itu
IPTU do exercício de
2017 - Execução ajuizada em 10/10/2019
contra executado falecido em 11/02/1978
Impossibilidade de alteração do polo passivo
da demanda Ilegitimidade passiva Proposta
a execução fiscal, essa deve prosseguir contra a
pessoa cujo nome foi indicado na CDA A
modificação do sujeito passivo da relação
tributária em razão do que dispõem os artigos
121 a 123 e 128 do CTN só é permitida na fase
administrativa
Súmula 392 do STJ

Precedentes desta 15a Câmara de Direito
Público
Sentença mantida
Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITU contra a sentença de fls.04/06 que, nos autos da
execução fiscal por ele ajuizada em face de JOSÉ DE OLIVEIRA,
extinguiu o feito em razão de o executado ser falecido e impossibilidade
de substituição do polo passivo nos termos da Súmula no 392 do STJ.
Sustenta o município apelante que a decisão merece ser
afastada, tendo em vista que, nos termos do art. 222 do CTN, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508343-62.2019.8.26.0286 -Voto no 13522
3
contribuinte é responsável pela atualização cadastral do imóvel,
salientando que a obrigação relativa ao IPTU é propter rem, de forma
que a substituição da CDA é possível, nos termos do art. 2o da Lei
6830/80. Requer a reforma da sentença para que seja dado
prosseguimento à execução fiscal com alteração do polo passivo.
Sem contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
No presente caso, a execução fiscal foi ajuizada em
10/10/2019 pelo Município de Itu em face de José de Oliveira, falecido
em 11/2/1978, anos antes do ajuizamento da ação e da constituição do
crédito executado (IPTU do exercício de 2017), conforme informou a
serventia do juízo antes da prolação da sentença (Ação de Inventário no
0001690-75.2006.8.26.0286) Fls.04.
Ante a informação cartorária, o juízo monocrático houve
por bem extinguir o feito em razão de o falecimento ter ocorrido em data
anterior ao ajuizamento da ação e/ou regular citação, gerando a
interposição do presente recurso, que não merece prosperar.
Cabia ao Município, neste caso, utilizar-se da esfera
administrativa para acionar os responsáveis tributários, nos termos do
disposto no art. 131 do CTN, para que, quando da propositura da ação,
em novembro de 2015, o requisito da legitimidade estivesse
devidamente atendido, prosseguindo a ação em face de quem de direito.
Em julgado recente do Superior Tribunal de Justiça, foi
decidido que não é possível a alteração do polo passivo para constar
espólio ou herdeiros, em especial quando o falecimento ocorreu antes da
citação, por esbarrar na Súmula 392, do mesmo STJ (AgRg no AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508343-62.2019.8.26.0286 -Voto no 13522
4
178.713/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a Turma, j.
21/08/2012, DJe 27/08/2012), cuja ementa encontra-se lavrada da
seguinte forma:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA EXPEDIDA
CONTRA PESSOA FALECIDA ANTERIORMENTE À
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
NULIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
1. O redirecionamento contra o espólio só é admitido
quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de
ele ter sido devidamente citado nos autos da execução
fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor
apontado pela Fazenda Pública falecera (6/4/1983)
antes mesmo da constituição do crédito tributário (IPTU
e
TSU
do
ano
de
2001).
Precedentes:
REsp
1.222.561/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 25/05/2011; AgRg no REsp
1.218.068/RS,
Rel.
Ministro
Benedito
Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ,
Rel.
Ministro
Luiz
Fux,
Primeira
Turma,
DJe
29/09/2010. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no
AREsp 178.713/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a
Turma, julg 21/08/2012, DJe 27/08/2012).”.
Ademais, os artigos 121 e 128 do CTN, que tratam da
sujeição passiva e atribuição de responsabilidade tributária, autorizam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508343-62.2019.8.26.0286 -Voto no 13522
5
Fazenda Pública a exigir o crédito de quem de direito, alterando se
necessário o polo passivo, desde que na esfera administrativa. Em sede
judicial, quando já definido o legítimo devedor, passam a incidir as
normas processuais que vedam qualquer alteração no curso da demanda
por ter sido o crédito já consolidado na esfera administrativa.
É o entendimento dos artigos 108 e 485, inciso VI, do
CPC/2015:
“Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a
sucessão voluntária das partes nos casos expressos em
lei”
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
Vl verificar a ausência de legitimidade ou de interesse
processual”.
A Súmula 392 do STJ pacificou a questão, quando
dispôs:“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução”.
Consigna-se ainda a existência de inúmeros julgados deste
E. Tribunal, conforme se observa nas ementas abaixo transcritas:
“Apelação - Execução fiscal - IPTU - Exercício 1998 a
2001- Ação ajuizada contra devedor falecido - Pretensão
de substituição da CDA- Impossibilidade - Súmula 392 do
STJ - Nulidade da CDA em decorrência do não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508343-62.2019.8.26.0286 -Voto no 13522
6
preenchimento dos requisitos legais (art. 202 do CTN e
art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830/1980) - Extinção da
execução nos termos do artigo 267, VI, do CPC - Recurso
desprovido.” (Apelação no 0024898-29.2003.8.26.0566,
Rel. Des. Roberto Martins de Souza, Comarca de São
Carlos, 18a Câmara de Direito Público, julg. 12/12/2013).
“APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
Serviços de
limpeza de terrenos, exercício de 2006
Município de
Santos - CDA
Pretendida substituição do título e
prosseguimento da execução contra outro devedor em
razão do falecimento do executado em data anterior a
propositura da execução
Não cabimento
Sentença
mantida - RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação no
0087221-24.1999.8.26.0562, Rel. Des. Rodrigues de
Aguiar, 15a Câmara de Direito Público, julg. 13/6/2015).
Por fim, a alegada falta de comunicação da alteração
cadastral por parte do contribuinte do imóvel não exime a Prefeitura do
poder-dever de fiscalização para fins de lançamento dos impostos; uma
vez que se trata de obrigação tributária acessória que, se não cumprida,
pode sujeitar o contribuinte a penalidade administrativa, se houver
previsão legal.
Assim, tendo ocorrido o falecimento do sujeito passivo
antes da constituição do crédito tributário e do ajuizamento da ação, é de
rigor, então, a manutenção da sentença impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508343-62.2019.8.26.0286 -Voto no 13522
7
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso do
interposto.

Raul De Felice

Relator